Tribunal: CARF
Processo: 11128.723483/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723483/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.282 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
FASTWAY GLOBAL TD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 14/07/2017
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONVERSOR DE SINAL DIGITAL DE TV
PARA ANALÓGICO
Dispositivo receptor de sinais digitais de televisão (ISDB-T), com a função
principal de recebimento e conversão dos sinais digitalizados de áudio e vídeo
codificados, com o envia deste para um aparelho receptor de televisão,
analógico ou digital, que não possua internamente capacidade de recepção e
decodificação desses sinais digitais se classifica no Código NCM 8528.71.90
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da TEC, aprovada pela Res.
Camex no 125, de 2016, e da TIPI, aprovada pelo Dec. No 8.950, de 2016, e
subsídios extraídos das NESH, aprovadas pelo Dec. No 435, de 1992, e
atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.
Negado provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE FREITAS COSTA - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Mateus Soares de Oliveira (Suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723483/2017-51
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723483/2017-51

convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia
Elena de Campos e. Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação da ora Recorrente.

O Acórdão no 16-091.055 (e-fls. 143/150) foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONVERSOR DE SINAL DIGITAL DE TV PARA
ANALÓGICO
Dispositivo de Recepção e Conversão de Sinais de televisão Digital (ISDB-T), que
converte sinais digitais em analógicos, que não se tratam de Receptor Decodificador
Integrado (IRD) se classifica no Código NCM 8528.71.90
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da TEC, aprovada pela Res. Camex no 125,
de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. No 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das
Nesh, aprovadas pelo Dec. No 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de
2018.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de auto de infração lavrado pela DIDAD – EQCOF da Alfândega do Porto de
Santos,
contra
a
empresa
FASTWAY
GLOBAL
TD
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 22.087.495/0003-32, doravante denominada impugnante
onde foi lançado o crédito de R$ 272.453,27 (Duzentos e setenta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), referentes a diferenças de
Imposto de Importação, IPI-importação, e respectivas multas de ofício e juros de mora,
assim como as multas por classificação fiscal incorreta e por falta de licença de
importação, devido a constatação de que a mercadoria referente à adição 001 da DI
17/1165346-4 estava com a classificação fiscal incorreta.
Foram lançados os seguintes impostos e multas:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723483/2017-51

O Auto de Infração/Relatório Fiscal
Consta do relatório fiscal, parte integrante do auto de infração, que a mercadoria da DI
17/1165346-4 – adição 001 descrita como “TRANSCODIFICADOR BÁSICO
SIMPLES, PSDRÃO DE TELEVISÃO FTA, COM CABOS E SEM PILHAS, EM 505
CAIXAS, MODELO MEDI@LINK, foi submetida a despacho aduaneiro, sendo a
referida declaração de importação sido parametrizada para o canal vermelho, e a
mercadoria por consequência submetida a conferência física.
A partir da conferência física, e do entendimento firmado pela fiscalização sobre a
classificação fiscal, foi solicitado que a impugnante retificasse a classificação fiscal da
mercadoria da adição 001, da NCM 8543.70.40 por ela declarada da D.I. 17/1165346-4,
para a NCM 8528.71.19, que era a classificação que a fiscalização entendia como
correta.
A partir da intimação, a impugnante apresentou um Laudo Técnico de Engenheiro
contratado por ela, que defendia que a classificação fiscal para os transcodificadores
estava na NCM 8543.70.40, e um conjunto de alegações, cuja conclusão das mesmas
seguem transcritas.
“Fica claro, por todos os laudos, referências técnicas e jurídicas mencionadas que
a principal função dos aparelhos é a de receber e converter os sinais digitalizados
de áudio e vídeo codificados, e os enviar para um aparelho receptor de televisão
analógico ou digital.”
“Reiteramos que se trata de um aparelho estritamente passivo e que mesmo
enquadrados dentro da lei, seguindo todas as normas técnicas e de segurança
exigidas (CE), ainda assim temos sido sumariamente penalizados pelas
imposições de reclassificação, das quais o mesmo produto recebeu duas
solicitações com números de NCM diferentes (vide processo acima).”
“Cabe salientar que o reflexo destas ações tem prejudicado seriamente a saúde
financeira desta empresa, que há cerca de 90 dias deixa de faturar,
comprometendo diretamente nossa organização bem como afetando aos nossos
consumidores e diretamente ao próprio governo que deixa de gerar receitas
através do giro de nossas mercadorias e a consequente fabricação de mais peças
que movimenta a economia ao gerar mais recolhimento de impostos e
empregos.”
“Cabe salientar que devido a emergências de recebimento de mercadorias, nos
submetemos até a aceitação de NCMs que não se enquadravam, afinal não
podemos paralisar nossa empresa e devemos atender aos nossos clientes e
contratos, deixando claro que estamos seguindo todas as orientações e
legislações e que a NCM 8543.70.40 se enquadra perfeitamente a nossa linha de
produtos, não fosse desta forma, reitero que não teríamos um histórico de
importações autorizadas na classificação citada.”.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723483/2017-51

A impugnante também apresentou Manifestação de Inconformidade, discordando da
exigência efetuada para a retificação da NCM declarada na DI, citando a Regra Geral de
Interpretação no 1 e, solicitando a entrega da mercadoria com base no artigo 6o da
Instrução Normativa RFB no 1.063/2010.
Para dirimir dúvidas sobre a classificação fiscal dos equipamentos importados através
da 17/1165346-4, a fiscalização solicitou a elaboração de laudo técnico à Assistente
Técnico credenciado pela RFB, que respondeu aos quesitos formulados pela
fiscalização e pela impugnante, estando as respostas às fls. 28 e 29 deste PAF.
Após a análise das respostas aos quesitos, a fiscalização concluiu que (i) a classificação
fiscal adotada na declaração de importação NCM 8543.70.40, estava incorreta, e (ii)
com base na informação trazida em resposta ao quesito no 3, qual seja, que o aparelho
não se trata de um receptor-decodificador integrado (IRD), a classificação fiscal correta
estava na NCM 8528.71.90. Com base neste entendimento, foi efetuada no Siscomex
em 26/09/2017, nova exigência para a retificação da classificação fiscal da mercadoria
importada através da adição 001 da 17/1165346-4.
Em 28/09/2017, a impugnante apresentou petição, informando sua discordância da
conclusão do laudo pericial e solicitou a lavratura do Auto de Infração.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 33 a 39 deste PAF, a fundamentação legal para a
reclassificação fiscal das mercadorias realizada pela fiscalização e a indicação das
Regras Gerais de Interpretação utilizadas na mesma.

O Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 155 pela via ELETRÔNICA em
22/01/2020 (e-fls. 160), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 163/185 por meio de
protocolo eletrônico realizado em 19/02/2020, pelo qual pediu a este Colegiado para:

a) Julgar insubsistente o auto de infração e manter a classificação tributária NCM
8543.70.40 da mercadoria importada ao amparo da DI 17/116536-4, com o
cancelamento do crédito tributário e das multas aplicadas em razão da incorreta
indicação da classificação fiscal e da falta de apresentação de licença prévia de
importação, ou
b) Subsidiariamente, reconhecer a incorreta adoção da classificação fiscal NCM
8528.71.90 pela Recorrida, em favor do NCM 8528.71.19, conforme precedentes da
Receita Federal para o mesmo produto importado pela Recorrente, com a aplicação das
alíquotas referentes a este NCM, que não exige licença previa de importação, e
c) O reconhecimento da incompetência do INMETRO para fornecer autorização prévia
de importação para conversores de sinais digitais de televisão, que não se enquadram
nas regulações de conformidade deste órgão, afastando a exigência da multa pelo seu
descumprimento no despacho da DI 17/116536-4.

Através do Despacho de e-fls. 277, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723483/2017-51

Conselheiro ALEXANDRE FREITAS COSTA, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

O cerne da questão trazida a julgamento consiste na definição da correta
classificação fiscal das mercadorias importadas pela Recorrente, classificação esta que deve se
basear nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 e 6.

A RGI 1 estabelece que “Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.”

A RGI-6, por seu turno, estabelece que “A classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.”

A Recorrente alega que o dispositivo importado “é apresentado com a
denominação de Conversor, Decodificador ou Receptor de Televisão (set-top-box), termos que
descrevem um equipamento que se conecta a um televisor e a uma fonte externa (antena VHF ou
UHF), transformando o seu sinal digital em um sinal cujo formato possa ser apresentado em
aparelho de televisão analógico” e que, portanto, a correta classificação fiscal é o NCM
8543.70.40 adotado na Guia de Importação.

A Autoridade Fiscal, por seu turno, entende que o produto importado pela
Recorrente deve ser classificado no NCM 8528.71.90, haja vista consistir a mercadoria
importada em um “receptor de sinais de televisão”, “mais especificamente um receptor conversor
de sinais de televisão”.

Para que um produto possa ser classificado na posição 8543 é essencial que ele
possua função própria, sendo estes na maioria dos casos “conjuntos de dispositivos elétricos
elementares (lâmpadas, transformadores, condensadores, bobinas de auto-indução, resistências,
etc.), que asseguram a sua função exclusivamente por meio puramente elétrico” conforme
esclarecem as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).

O Laudo Oficial de e-fls.79/84, elaborado pelo Engenheiro Sérgio Luiz do
Sacramento, descreve tecnicamente os produtos importados como “Dispositivos de Recepção e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723483/2017-51

Conversão de sinais de televisão digital (ISDB-T) - (Full HD Terrestrial Receiver Mini), nas
bandas de frequência 174-230MHz (VHF) e 470-862MHz (UHF), para conexão a aparelhos
televisores, através de cabos, disponibilizando interfaces de saída de áudio e vídeo, analógicas
ou digitais, legendas em vários idiomas (OSD)”. (destacamos)

Esta descrição técnica, por si só, é suficiente para afastar a classificação fiscal
pretendida pela Recorrente em razão da ausência de função própria aos produtos importados por
ela, requisito este exigido pela NESH aos aparelhos desta classificação fiscal.

Em complemento, ao analisar a função dos produtos importados, o Laudo Técnico
de e-fls.79/84 deixa claro serem eles receptores de sinais digitais de televisão, com a função
principal de “receber e converter os sinais digitalizados de áudio e vídeo codificados, e os enviar
para um aparelho receptor de televisão, analógico ou digital, que não possua internamente
capacidade de recepção e decodificação desses sinais digitais” e acessória de converter o padrão
NTSC para PAL.

Desta forma, por não se tratar de um conversor de padrão de televisão, mas sim de
um conversor de sinal de tv digital em analógico, o Equipamento importado através da
declaração de importação 17/1165346- 4 não está incluído no texto da subposição NCM
8543.70.40, apresentando-se incorreta a classificação do produto importado pela Recorrente
nesta posição.

Como já destacado, esta posição alcança os transcodificadores/conversores de
padrão de televisão, que vêm a ser equipamentos que alteram o tipo de padrão de televisão, que
é feito para que programas de televisão de um país possam ser assistidos em outro pais com
padrão diferente, função esta apenas acessória nos produtos ora analisados.

Afastada a classificação fiscal adotada pela Recorrente, resta-nos analisar aquela
proposta pela Autoridade Fiscal, qual seja, o NCM 8528.71.90.

A posição 8528 inclui os “Monitores e projetores, que não incorporem aparelho
receptor de televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho
receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens”.

Quanto à posição 8528, a NESH esclarece que podem ser citados dentre os
aparelhos desta posição:

1) Os monitores e projetores que não incorporem um aparelho receptor de televisão.
2) Os aparelhos receptores de televisão, incorporem ou não um aparelho receptor de
radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens, para
a visualização de sinais (televisores).
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723483/2017-51

3) Os aparelhos receptores de sinais de televisão, sem função de visualização (como
os receptores de emissões de televisão retransmitidas por satélite). (destacamos)

Em resposta ao quesito no 2 – O aparelho em questão é um receptor de emissão de
televisão? Caso positivo, é um receptor para sinais terrestres, cabo ou satélite? Esclarecer - o
Engenheiro Sérgio Luiz do Sacramento afirmou que o “aparelho é um receptor de sinais digitais
de televisão, recebidos de uma antena externa (VHF/UHF), recebendo sinais terrestres (não
recebe sinais via cabo/satélite).”

Com o objetivo de desconstituir o laudo oficial, a Recorrente aponta às e-fls.
55/56 a existência de Laudos Técnicos que divergem em suas análises e conclusões daquele
constante dos autos às e-fls. 78/94 e dos seus quesitos complementares de fls. 88/92 e 95, sem
que os tenha trazido aos autos para comprovar suas alegações, razão pela qual devem ser
desconsideradas as afirmações técnicas por ela lançadas com suposto arrimo nos mesmos.

Por fim, entendo não ter a Recorrente produzido prova capaz de infirmar o Laudo
Técnico de e-fls. 78/94, razão pela qual concluo que a classificação fiscal correta para os
conversores de sinais importados pela Recorrente através da adição 001 da DI 17/1165346-4, é
aquela apontada pela Autoridade Fiscal, qual seja, a posição NCM 8528.71.90.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, considerando estar correta a classificação fiscal adotada pela
Autoridade Fiscal, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE FREITAS COSTA

Fl. 289
DF CARF MF
Original